Tribunal: TJPA
Processo: 0800093-80.2022.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800093-80.2022.8.14.0037

APELANTE: JV SERVICOS URBANOS LTDA, JUCELINO TAVARES DA SILVA, VILSON FARIAS MONTEIRO, VALDECILA DE ANDRADE MONTEIRO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0800093-80.2022.8.14.0037

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ORIXIMINÁ/PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: VALDECILA DE ANDRADE MONTEIRO

ADVOGADO: CAROLINE LEITE GIORDANO

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Ação monitória. Alegadas omissões e contradições. Inexistência. Rediscussão de matéria já decidida. Impossibilidade. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Valdecila de Andrade Monteiro contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que, à unanimidade, conheceu e desproveu Apelação Cível, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a Ação Monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., com majoração dos honorários de sucumbência para 15%, observada a gratuidade da justiça. A embargante sustenta omissões e contradições no acórdão quanto às teses de ilegitimidade passiva, função social do contrato, teoria da imprevisão, impenhorabilidade do bem de família, excesso de execução e necessidade de perícia contábil.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, justificando a integração do julgado.

III.
Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração têm natureza integrativa e destinam-se apenas a suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão nem à reapreciação de fundamentos já enfrentados.

4.

O acórdão embargado apreciou expressamente as matérias suscitadas — ilegitimidade passiva, teoria da imprevisão, excesso de execução e impenhorabilidade de bem de família — de forma clara e fundamentada, inexistindo qualquer omissão a ser sanada.

5.

A irresignação da embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo dos embargos como sucedâneo recursal nem permite sua utilização com propósito infringente.

6.

Inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração têm função integrativa e não se prestam à rediscussão de matérias já apreciadas no acórdão embargado. 2. A inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material impede a atribuição de efeitos modificativos ao julgado. 3. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não caracteriza omissão apta a ensejar acolhimento de embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; art. 85, §11; art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1.804.297/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 25.03.2021; STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1.236.331/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 05.03.2012.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VALDECILA DE ANDRADE MONTEIRO
, em face de acórdão (PJe ID 29484409) de minha relatoria, prolatado pela 2ª Turma de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça, que, à unanimidade,
“
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
do Recurso de Apelação Cível, para manter integralmente a r. sentença atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.”
.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa
,

in verbis
(PJe ID

25914476):

“
Ementa
: direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação monitória. Avalista. Legitimidade passiva. Cédula de crédito bancário. Liquidez e certeza. Ônus probatório do embargante. Bem de família. Ausência de comprovação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por Valdecila de Andrade Monteiro contra sentença que, nos autos de Ação Monitória proposta pelo Banco do Brasil S.A., rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido inicial, constituindo título executivo judicial em desfavor da Apelante, no valor de R$ 1.079.244,44, convertendo o mandado inicial em executivo e condenando os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A Apelante alegou ilegitimidade passiva, ausência de liquidez do título, excesso de execução, aplicação da teoria da imprevisão e impenhorabilidade de bem de família, pleiteando a reforma integral da sentença.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a Apelante possui legitimidade passiva para figurar no polo da ação monitória; (ii) estabelecer se a documentação apresentada é suficiente para constituir título executivo judicial; (iii) determinar se houve excesso de execução ou incidência de encargos abusivos; (iv) avaliar a aplicação da teoria da imprevisão ao caso concreto; (v) verificar se o imóvel alegadamente protegido como bem de família está sujeito à penhora.

III. Razões de decidir

3. A Apelante possui legitimidade passiva, pois assinou a Cédula de Crédito Bancário como avalista, o que caracteriza obrigação pessoal, direta e autônoma em relação ao corréu falecido, sendo válida a sua inclusão no polo passivo.

4. A solidariedade passiva permite ao credor exigir o total da dívida de qualquer um dos coobrigados, e o falecimento de um devedor solidário antes do ajuizamento da ação não impede a cobrança dos demais, tampouco nulifica a relação processual.

5. O Banco do Brasil instruiu adequadamente a ação com Cédula de Crédito Bancário e planilha detalhada da dívida, atendendo ao requisito do art. 700 do CPC e ao entendimento consolidado na Súmula 247 do STJ, permitindo o exercício pleno do contraditório.

6. A Apelante não comprovou o alegado excesso de execução nem especificou quais encargos seriam indevidos, descumprindo o ônus previsto no art. 373, I, do CPC, tampouco apresentou cálculo ou documento que indicasse valor divergente do apresentado pelo autor.

7. A invocação da teoria da imprevisão foi genérica e desacompanhada de qualquer prova concreta de fato extraordinário e imprevisível, não sendo suficiente para afastar a obrigação contratada voluntariamente.

8. A alegação de impenhorabilidade do bem de família não foi acompanhada de documentos comprobatórios mínimos, como matrícula do imóvel ou comprovantes de residência, não sendo possível reconhecer a proteção da Lei nº 8.009/90 sem demonstração fática adequada.

9. A sentença atacada respeitou os requisitos legais e observou corretamente o rito da ação monitória, sendo incabível a sua reforma diante da ausência de prova desconstitutiva da obrigação por parte da Apelante.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O avalista que figura como signatário da Cédula de Crédito Bancário possui legitimidade passiva para responder em ação monitória, independentemente da obrigação do corréu falecido. 2. A Cédula de Crédito Bancário, acompanhada de planilha analítica de evolução da dívida, constitui prova escrita suficiente à formação de título executivo judicial nos termos do art. 700 do CPC. 3. Cabe ao devedor embargante o ônus de demonstrar, com prova específica e planilha de cálculo, a existência de excesso de execução ou encargos indevidos. 4. A alegação genérica de imprevisibilidade ou crise econômica, desacompanhada de prova concreta, não justifica a aplicação da teoria da imprevisão. 5. A impenhorabilidade do bem de família somente pode ser reconhecida mediante prova idônea da existência e afetação do imóvel à residência da entidade familiar.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 485, IX; 700; 701, § 2º; CC, art. 275; Lei nº 8.009/90.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.559.791/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 31.08.2018; TJ-MG, AC 10000220995393001, Rel. Des. Lílian Maciel, j. 14.07.2022; TJ-RN, Apelação Cível 08453297520188205001, Rel. Des. Cornélio Alves de Azevedo Neto, j. 13.09.2024.”.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado padece de ausência de fundamentação, pois não analisou as alegações de ilegitimidade passiva, função social do contrato, teoria da imprevisão, impenhorabilidade do bem de família, excesso de execução e a necessidade de perícia contábil.

Forte nesses fundamentos, requer:

“a) O conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas; b) Caso entenda V. Exa. que não é caso de modificação do julgado, que ao menos sejam integrados os fundamentos, com manifestação expressa sobre os dispositivos legais e constitucionais indicados, para fins de prequestionamento; c) A intimação do embargado para, querendo, apresentar contrarrazões.”.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço destes Embargos de Declaração, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos suscitados.

Frise-se, inicialmente, que de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015).

Portanto, tal espécie só é admissível quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e jamais para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração, é o complementar, o aclarar ou o corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente – tão-só de forma reflexa –, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão embargada. Ou seja, efeito infringente é consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, sustenta a ocorrência de diversos vícios, a serem sanados em diversos pontos do acórdão
, contudo, não há, em concreto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado
.

Em verdade, os recursos tratam de meras reiterações de questões abordadas no julgamento do recurso de Apelação Cível, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o manifesto inconformismo dos recorrentes.

As supostas questões suscitadas como omissas foram suficientemente tratadas no voto condutor de forma clara e induvidosa, descabendo quaisquer considerações ou justificativas adicionais, mormente ao se levar em conta o nítido propósito do embargante de rediscutir questões de fato e de direito com base em puro inconformismo com a decisão de mérito prolatada, quando do julgamento do recurso de Apelação Cível anteriormente interposta.

Como se vê, a irresignação das partes com o teor do ato questionado
não

pode ser compreendida como
omissão

apta a macular o
decisum

embargado, porquanto a matéria posta a apreciação foi integralmente julgada, como se

depreende do acórdão embargado, absolutamente íntegro quanto aos seus fundamentos.

Assim, se o embargante não concorda com as conclusões alcançadas no julgado, deve manejar seu inconformismo por meio das vias recursais cabíveis, a fim de obter a sua reforma.

Por todo o exposto, considerando inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 e incisos do CPC/2015, REJEITO os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 13/11/2025